Tribunal: TJDFT
Processo: 0745341-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).

2. Na forma dos arts. 325, §1o e 350, ambos do Código de Processo Penal, demonstrada a frágil situação econômica do preso, poderá ocorrer a sua redução ou mesmo a dispensa da fiança no momento da concessão da liberdade provisória, deferindo-se outras medidas cautelares, se o caso concreto recomendar. Precedentes do STJ e das Turmas Criminais deste TJDFT. 2.1. Na situação posta, o paciente demonstrou a sua hipossuficiência e, por isso, deve ser posto em liberdade sem a exigência de fiança.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.